Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-96.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE NAS MÃOS DO CREDOR. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. Em ação de busca e apreensão, quando restar infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, podendo realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo, junto com a petição inicial, o instrumento correspondente de que o devedor descumpriu sua obrigação.

2. O protesto do título é meio eficaz de comprovar a mora do devedor na ação de busca e apreensão de veículo.

3. A apreensão do bem dado em garantia de alienação fiduciária é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Deste modo, configura error in procedendo julgar procedente o pedido e consolidar nas mãos do credor a propriedade e a posse do bem, quando não localizado o veículo objeto da ação.

4. Diante das infrutíferas tentativas de localização do bem, caberia ao juiz oportunizar a parte autora a faculdade de conversão do feito em ação de execução, consoante prescreve o art. 4o do Decreto-Lei 911/69.

5. Recurso conhecido e provido.